Tribunal: TJDFT
Processo: 0701794-40.2019.8.07.0014
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-03
Data de publicação: 2021-02-22

Ementa:
CIVIL. PROCESSO CIVIL. FAMILIA. REVISÃO DE ALIMENTOS. ALEGAÇÃO DE IMPOSSIBILIDADE NÃO DEMONSTRADA. RECURSO DESPROVIDO.

1. É dever dos pais fornecer aos filhos, não somente os alimentos indispensáveis ao corpo, mas tudo que lhe seja necessário, como vestuário, alimentação, medicamentos, educação, lazer, enfim, tudo que seja fundamental à sobrevivência digna dos filhos.

2. A ação de revisão de alimentos tem como principal objetivo adequar a situação das partes à realidade. De forma que, tanto é possível pleitear a diminuição do valor pago, como sua majoração, desde que tenha havido significativa mudança na situação econômica de uma das partes ou de ambas.

3. Diante da não comprovação da impossibilidade de prestar alimentos, estes devem ser mantidos no patamar anteriormente fixado.

4. Sentença mantida. Recurso desprovido.